Tribunal: STF
Processo: AI 698003
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DE SUJEITO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXCESSIVO PARA DESOCUPAÇÃO DO TERRENO EM LITÍGIO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Não há matéria constitucional a ser dirimida em processo em que se discute a legitimidade de sujeito processual.



    A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.